Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738535-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: LUCAS GOMES ALENCAR 01209614154 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra Adriana Maria de Freitas Tapety, que, em sede de ação monitória proposta em desfavor de LUCAS GOMES ALENCAR, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 25.519,90 (vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e noventa centavos), acrescido de correção monetária a partir da data da planilha ID 125476980 e juros de mora a partir da citação. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. No presente Agravo de Instrumento, a autora requer a incidência de “correção monetária, pelo índice INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do vencimento de cada título, além da expressa determinação dos honorários advocatícios serem calculados sobre o valor da condenação.” É o relato do essencial. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Ora, o presente agravo de instrumento foi interposto contra sentença que julgou procedente o pedido monitório. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, não prevê a interposição de agravo de instrumento contra sentenças, mas contra decisões interlocutórias, o que não é o caso, mostrando-se absolutamente inadmissível o presente recurso, mormente porque existe recurso próprio, qual seja, a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” No caso, a decisão que converteu o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC) é terminativa, não interlocutória. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro pela utilização do agravo de instrumento contra sentença, bem como por possuírem os recursos juízos de admissibilidade distintos. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Cientifique-se o d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator